Tribunal: STF
Processo: HC 134796
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO TENTADO. ARTIGO 121, § 2º, II, IV, §º2-A, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos Precedentes: HC 130.426-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/09/2016, HC 130.412, Segunda Turma. Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 19/11/2015, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014.



    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, § 2ºA, inciso I e 14, inciso II, do Código Penal, e 5º, caput, III, da Lei n.º 11.340/2006, em razão de haver tentado matar a vítima, por motivo torpe, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.